Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708543-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: FABIO MOURA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0003116-49.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 225465342 – autos originários): Trata-se de manifestação do exequente de ID 224643663, na qual pleiteia a expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor. O pedido não pode prosperar. Esta ação não tratou da reintegração de posse do terreno em face dos atuais ocupantes. A sentença (ID 100371521) declarou inválido o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações firmado pelo autor e pelo requerido, Fabio Moura dos Santos (ID no 31343797), com a determinação do retorno das partes ao status quo ante. Interessa, para esta decisão, dizer que a sentença determinou que o réu Fabio Moura dos Santos restituísse ao autor o imóvel descrito por Chácara Santa Luzia situada no Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, no 71, com área total de 15.000 m2, conforme negociado no instrumento particular invalidado. No entanto, é regra basilar do direito a de que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (art. 506 do CPC/2015). Ao tomar conhecimento de que terceiros haviam ocupado o imóvel, cabia ao autor ingressar com a necessária ação de reintegração de posse em face deles. Porém, de modo inábil, requereu a execução do decisum desta ação mediante a expedição de mandado de reintegração de posse (ID 128243817), em 16.06.2022, momento em que já tinha ciência das ocupações por terceiros alheios a esta ação (ID 31343815). E a decisão deste juízo (ID 134219130), que determinou a intimação dos ocupantes para a apresentação de embargos de terceiros, não é capaz de sanar a complexa situação de ocupação do imóvel. Não passa despercebida a complexidade da situação, já que, em suas manifestações , os oficiais de justiça sempre apontam a necessidade de expressivo reforço policial. Note-se, pelas diligências cumpridas pelos oficiais (ID 131848506, 140720432, 144737650, 158251702, 158433343, 159427770) que o imóvel é ocupado por diversas famílias, tendo sido apontado o número de 40 grupos familiares naquela região, nos embargos de de terceiros de no 0726612-90.2022.8.07.0001. Muitos dos ocupantes não foram identificados quando da investigação pelos auxiliares do juízo, e não puderam, nem mesmo, ser apontados pelo exequente (ID 144737650). Há, ainda, situação descontrolada de ocupação do terreno, como se pode notar pelas fotos anexadas na última diligência do Oficial de Justiça (ID 159427770), e do relato da própria parte exequente (ID 224643663). Adicionalmente, existe fundada dúvida acerca de qual a área a ser abordada em eventual reintegração, já que há notícia de imóveis construídos fora dos limites apontados pelo exequente, e não se sabe quem construiu parte do muro existente no local (ID 144737650). Sendo assim, é forçoso determinar ao exequente que promova o ajuizamento da necessária ação possessória para reaver o bem imóvel, e, se o caso, também da ação demarcatória do terreno. E não só. Devem ser convocados a participar de eventual ação de reintegração de posse do imóvel em face dos terceiros o Ministério Público, a Defensoria Pública (CPC/2015, artigo 554, § 1o) e os órgãos executivos responsáveis pela política agrária e pela política urbana na região de localização do imóvel (CPC/2015, artigo 565, § 4o). Observe-se que foram ajuizados os Embargos de Terceiros 0726227-45.2022.8.07.0001 ; 0726612-90.2022.8.07.0001; 0737045-56.2022.8.07.0001; 0737193-67.2022.8.07.0001; 0737196-22.2022.8.07.0001 ; 0716948-98.2023.8.07.0001 ; 0720791-71.2023.8.07.0001. Ocorre que, em que pesem as decisões proferidas nos embargos de terceiros, a reintegração da posse não é automática, como, mais uma vez, erroneamente alega a parte exequente. Isso porque não há possibilidade de serem removidos os embargantes nos mencionados processos, ocupantes de lotes (parte) do terreno, sem que a posse do terreno como um todo seja consolidada ao exequente. Não se sabe, sequer, quais lotes daquele imóvel que os embargantes ocupam! (ID 144737650 e 158251702). Deve o exequente promover o ajuizamento das ações necessárias em face dos terceiros ocupantes da Chácara Santa Luzia situada no Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, no 71. Nestes autos, por óbvio, não poderá ser cumprida a obrigação de entregar coisa imposta ao requerido FABIO MOURA DOS SANTOS, que já não tem mais a posse do imóvel. Sendo assim, indefiro o pedido de ID 224643663 , de expedição de mandado de reintegração de posse. Deve-se prosseguir com a obrigação de pagar. Tendo em vista que não foram localizados bens em nome do executado pelo SISBAJUD ( 121621118) nem pelo RENAJUD (122976063), intimem-se a autora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito. Intimem-se as partes. A decisão acima foi integrada pela decisão constante do ID 226356764 (origem), disposta nos seguintes termos: Trata-se de Embargos de Declaração de ID 226278470, interpostos por CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, em face da decisão de ID 225465342. Em síntese, o embargante requereu que fosse corrigida alegada contradição na decisão, ao argumento de que, no decisum embargado, este juízo teria adotado posicionamento contrário a entendimento anteriormente exposto quando do deferimento de expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel sito a “Chácara Santa Luzia situada no Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, no 71”. É o relatório. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, pois são tempestivos. No mérito, o recurso não merece acolhimento. Os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, na forma do art. 1022 do CPC. Há obscuridade quando a redação da peça embargada não é clara o suficiente, o que dificulta sua compreensão ou interpretação. A decisão ou sentença será contraditória se contiver proposições logicamente inconciliáveis entre si, tornando incerta a providência jurisdicional. Por fim, verifica-se omissão quando alguma questão ou ponto controvertido que faça parte do debate processual deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. A parte embargante não apresenta linha argumentativa capaz de indicar a ocorrência de algum dos vícios conforme as definições apresentadas no parágrafo anterior. No caso, não há vícios que exijam aclaramento da decisão proferida. As razões para se determinar ao exequente que promovesse o ajuizamento da necessária ação possessória para reaver o bem imóvel, e, se o caso, também da ação demarcatória do terreno, foram expostas na decisão embargada. Não há, portanto, que se falar em necessidade de integração do decisum, que não está contaminado por contradições ou quaisquer outros vícios. O que se verifica é o inconformismo da parte com o que restou decidido no ID 225465342 , que deverá ser objeto de recurso próprio. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NÃO OS ACOLHO. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: (i) o presente cumprimento de sentença tem como objetivo executar a sentença proferida na ação originária, na qual foi declarada a nulidade do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações firmado entre Agravante e Agravado, com determinação expressa de restituição das partes ao status quo ante, incluindo a devolução da Chácara Santa Luzia situada no Núcleo Bandeirante/DF, ao Agravante; (ii) o processo tramita desde 2017 e, durante esse período, terceiros vêm comercializando ilegalmente lotes e casas na área em questão, promovendo ocupações irregulares; (ii) durante o cumprimento de sentença, o Juízo de origem, inicialmente, deferiu a reintegração de posse, tendo expedido sucessivos mandados para seu cumprimento; (iii) contudo, em decisão recente o Juízo a quo indeferiu o pedido, alegando a necessidade de propositura de nova ação possessória; (iv) a aludida decisão é manifestamente contraditória em relação à postura anteriormente adotada pelo Juízo, bem como à própria coisa julgada formada nos autos originários, violando a segurança jurídica e o direito do Agravante de ser reintegrado na posse do seu imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, suspendendo liminarmente os efeitos da decisão agravada, a fim de que seja determinada a reintegração de posse da área objeto da lide. No mérito, pede a confirmação da tutela. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi efetuado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. O art. 561 do CPC apresenta os requisitos para concessão de medida liminar de reintegração de posse, incumbindo ao autor provar: a posse do imóvel; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada. No caso, o Agravante sustenta que vem sofrendo esbulho na posse justa que exerce sobre a chácara, razão por que requer, liminarmente, a reintegração de posse. Nesse contexto, é imperioso ressaltar que a ação originária se trata de ação rescisória c/c danos morais e retenção de arras, objetivando a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre Autor e Réu, referente ao imóvel Chácara Santa Luzia, no 71, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF (ID 31343793 – autos originários). Na sentença constante do ID 100371521 (origem), foi reconhecido o inadimplemento contratual por parte do Réu, Sr. Fabio Moura dos Santos, e foi declarado inválido o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações da Chácara Santa Luzia, no 71, situado no Núcleo Bandeirante/DF. Sobre o tema, verifica-se que o feito se encontra na fase de cumprimento de sentença e, desse modo, deve orientar-se pelas balizas objetivas e subjetivas do título judicial exequendo, conforme artigos 506 e 506 do Código de Processo Civil. Dessa maneira, seguindo a regra da limitação subjetiva da coisa julgada, consagrada no artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros, devendo guardar estrita relação com as partes que figuraram e participaram do processo na sua fase de conhecimento, sob pena de flagrante violação aos limites subjetivos da coisa julgada, além de afrontar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Por tal razão, é inviável impor obrigações jurídicas a terceiros, que não fizeram parte do processo originário. No caso em questão, interessa ao feito esclarecer que a sentença de ID 100371521 (origem) determinou que o Réu, Sr. Fabio Moura dos Santos, restituísse ao Autor/Agravante o imóvel Chácara Santa Luzia, no 71, situado no Núcleo Bandeirante/DF. Nesse contexto, é forçoso concluir que não há suporte probatório suficiente para a expedição de mandado liminar de reintegração de posse, no caso, porque os ocupantes do imóvel são terceiros alheios a esta ação. Além disso, a efetivação da medida encontra complexidade singular, como bem delineado pelo Juízo a quo: [...] Não passa despercebida a complexidade da situação, já que, em suas manifestações, os oficiais de justiça sempre apontam a necessidade de expressivo reforço policial. Note-se, pelas diligências cumpridas pelos oficiais (ID 131848506, 140720432, 144737650, 158251702, 158433343, 159427770) que o imóvel é ocupado por diversas famílias, tendo sido apontado o número de 40 grupos familiares naquela região, nos embargos de de terceiros de no 0726612-90.2022.8.07.0001. Muitos dos ocupantes não foram identificados quando da investigação pelos auxiliares do juízo, e não puderam, nem mesmo, ser apontados pelo exequente (ID 144737650). Há, ainda, situação descontrolada de ocupação do terreno, como se pode notar pelas fotos anexadas na última diligência do Oficial de Justiça (ID 159427770), e do relato da própria parte exequente (ID 224643663). Adicionalmente, existe fundada dúvida acerca de qual a área a ser abordada em eventual reintegração, já que há notícia de imóveis construídos fora dos limites apontados pelo exequente, e não se sabe quem construiu parte do muro existente no local (ID 144737650). [...] (grifos nossos) Por conseguinte, em análise superficial, própria deste momento processual, constata-se que o Agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido liminar. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025 14:12:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador